Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. MAUS-TRATOS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da inequívoca demonstração de que o apelante excedeu os limites do poder familiar, expondo a saúde da filha a perigo, mediante castigo físico imoderado e reprovável, está caracterizado o delito de maus-tratos, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta em razão de ausência de dolo.
2. Recurso conhecido e desprovido.